Tribunal: STF
Processo: HC 242351
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se alega demora para julgamento do HC 857.983/RS no Superior Tribunal de Justiça - STJ,



    Requer-se, ao final:



    a) determinação a que autoridade coatora preste as informações de estilo;



    b) concessão da medida liminar, para conceder a prisão domiciliar ao paciente, até que o julgamento do writ seja efetivado pelo STJ;



    c) confirmação da medida liminar para reconhecer a morosidade processual e seja recomendado ao STJ o julgamento do HC em tempo expedito;



    d) subsidiariamente, a concessão do habeas corpus de ofício para a readequação da pena nos moldes propostos na fundamentação, afastada a ilegalidade manifesta.



    Requer-se que todas as publicações sejam direcionadas ao advogado signatário, inclusive, quanto à pauta de julgamentos, que se pretende na modalidade “presencial”, com o fim de realizar “sustentação oral” (doc. 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    Com relação aos pedidos de readequação da pena e de colocação do paciente em prisão domiciliar, em decisão anterior, assentei incidir, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido, citei:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Nessa parte, consignei não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado, razão pela qual não conheci do habeas corpus, nesta parte (art. 21, § 1°, do RISTF).



    No que se refere à alegação de demora para julgamento do HC 857.983/RS no Superior Tribunal de Justiça, entendi necessária a vinda de prévias informações do Ministro Relator daquele Tribunal, que as prestou nos seguintes termos:



    1. O processo fora distribuído, em 29 de setembro de 2023, à minha relatoria, por prevenção ao AREsp n. 1.543.501/RS, com pedido liminar, e, em 11 de outubro de 2023, o indeferi porque o tema carecia de ser levado ao colegiado (e-STJ fls. 184 e 193-194).



    2. Dispensadas as informações à origem, na mesma data, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Federal para parecer, retornando conclusos em 19 de outubro de 2023 (e-STJ fls. 195 e 203).



    3. Por fim, esclareço que o feito se encontra em análise e será levado a julgamento o mais breve possível (doc. 15).



    Nesta data, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, foi possível verificar que, em 9/7/2024, o Ministro Relator não conheceu do HC 857.983/RS, expondo, em síntese, que:



    [...] a Corte de origem entendeu que "a pretendida desclassificação do crime para o tipo do art. 316 do CP não encontra respaldo no art. 621 do CPP", de modo que "a pretensão em questão busca por nova valoração jurídica dos fatos que foram apurados ao longo da instrução e avaliados pela 7ª Turma, matéria alheia aos estreitos limites da revisão criminal". Portanto, forçoso concluir que a ausência de análise da matéria no acórdão impugnado – a consubstanciar supressão de instância – obsta o conhecimento da referida tese defensiva.



    No que tange ao pedido de revisão da dosimetria, observo que tal matéria não foi objeto do acórdão impugnado – aliás, sequer ventilada na ação de revisão criminal –, evidenciando-se, assim, a impossibilidade de conhecimento do tema, sob pena de vedada supressão de instância. 



    Posto isso, julgo prejudicado este habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator